Tribunal: TJDFT
Processo: 0000659-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO IDOSO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E SUFICIENTE AO ÉDITO CONDENATÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. INCREMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA PECUNIÁRIA. REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA.
1. Pratica o delito do art. 102 da Lei 10.741/03, aquele que se apropria ou desvia bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua finalidade.
2. Devidamente demonstrado nos autos que o recorrente se apropriou, por diversas vezes, de recursos de seu ex-empregador (idoso com 81 anos de idade à época dos fatos), mediante saques em conta-corrente e compra com o cartão de débito, não há que se falar em absolvição quanto ao crime previsto no artigo 102 do Estatuto do Idoso.
3. O pedido de absolvição, portanto, mostra-se inviável se a materialidade e autoria delitivas restaram fartamente comprovadas.
4. O artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal autoriza que o juízo criminal fixe valor mínimo para a indenização do dano advindo do crime experimentado pela vítima. Havendo prova dos prejuízos experimentados, não há se falar em exclusão do valor fixado a título de reparação mínima dos danos.
5. Mantém-se o acréscimo, na pena mínima, pela avaliação negativa das circunstâncias do delito se a sentença encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos dos autos.
6. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, contudo a jurisprudência tem firmado entendimento no sentido da possibilidade de aplicação, como regra, da fração 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
7. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. (HC 265.385/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 24/04/2014).
8. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, não se aplicando a regra do artigo 72 do Código Penal, por ser a continuidade delitiva considerada um crime único.